Tribunal: STF
Processo: RE 1306524
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO FUNDAMENTAL. VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. O acesso à educação, em escola pública e gratuita próxima à residência da criança, é considerado direito fundamental, garantido pela Constituição Federal. 
    2. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.396/1996), em seu artigo 4º, inciso X, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ‘vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade’. 
    3. Evidenciado que o DISTRITO FEDERAL, embora afirme a inexistência de vaga na unidade escolar mais próxima da residência da autora, não apresentou prova do fato alegado, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, a fim de ser disponibilizada a matrícula na escola em questão. 
    4. Apelação Cível conhecida e provida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 37 da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que o recorrente não comprovou a alegação de inexistência de vaga na unidade escolar mais próxima da residência da autora, de modo que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF.
    Ademais, em se tratando especificamente de suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator